Tribunal: TJDFT
Processo: 0732525-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732525-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA, MARIA ALICE SOUSA MONTEIRO, MARIA DAS GRACAS SOUSA LISBOA, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, GILMARA PEREIRA DE SOUSA, ILMAR PEREIRA DE SOUSA SILVA, ESPÓLIO DE SINESIO BASILIO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ALBERTO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto ANA FRANCISCA PEREIRA SILVA contra a decisão da 3° Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos do processo de inventário n.o 00073836-75.2016.8.07.0007, aberto em relação ao patrimônio de SINÉSIO BASÍLIO DE SOUSA, indeferiu o pedido de habilitação da agravante, sobrinha do cônjuge sobrevivente, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA, falecida em 27/04/2021, porquanto não era meeira ou herdeira do extinto (ID 10441455, origem). Em suas razões (ID 29824102), narra que, na qualidade de sobrinha da falecida MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA, viúva do inventariado, sustentou que sua tia seria meeira do único imóvel inventariado. Relata que, à época da aquisição do imóvel, o inventariado era casado com Enedina Pereira de Sousa. No entanto, em 15/06/1994 tramitou ação de divórcio perante a 6a Vara de Família de Brasília, tendo sido declarado que o imóvel seria adjudicado pelo cônjuge varão, ora inventariado. Naqueles autos, restou demonstrado, por meio de prova testemunhal e depoimento pessoal, que o falecido já convivia maritalmente com outra companheira, com quem adquiriu o aludido bem. Assim, não obstante o falecido SINÉSIO e MARIA DO NASCIMENTO tenham sido casados sob o regime da separação legal de bens, desde 1996, em razão do art. 258, parágrafo único, do Código Civil então vigente, o bem foi adquirido com comunhão de esforços. Argumenta ter o douto julgador de origem remetido a agravante às vias ordinárias para propositura de ação de reconhecimento de união estável pós-morte, sem, contudo, determinar a reserva do quinhão. Ressalta que, nos termos do §2o do art. 628, do CPC, o terceiro que se julgue herdeiro pode requerer o seu ingresso no feito, por mera petição, devendo o juiz mandar reservar, em nome do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído. Requer, com tais argumentos, a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, possibilitando o sobrestamento do processo até o julgamento do mérito recursal, bem como seja determinada a reserva do quinhão. No mérito, pugna pela confirmação da medida e a reforma da decisão agravada para reconhecer o direito da meeira, MARIA DO NASCIMENTO PEREIRA, com habilitação da herdeira, ora agravante, inclusive para determinar a cumulação do processamento do inventário, nos termos do art. 672 do Código de Processo Civil. Requer, ao final, seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, ante o pedido de gratuidade de justiça. É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, plausibilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação da agravante, sobrinha do cônjuge sobrevivente, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA, falecida em 27/04/2021, porquanto não era meeira ou herdeira do extinto (ID 10441455, origem). Inicialmente, verifico ser cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. A agravante sustenta fazer jus ao beneplácito da gratuidade de justiça, pois incapaz de arcar com o preparo recursal sem prejuízo do próprio sustento. O pleito, no entanto, encontra-se pendente de análise na origem. Compulsando os autos de origem, verifica-se ter a agravante colacionado declaração de hipossuficiência financeira em ID 92177422, por meio da qual afirma não possuir recursos para arcar com as despesas processuais. Acrescenta, a partir da cópia de sua CTPS, que se encontra atualmente desempregada (ID 92177425, origem). O artigo 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Noutro giro, como dispõe o artigo 99, § 2°, do mesmo diploma processual, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A alegação de insuficiência financeira deduzida pela agravante, pessoa física, detém, portanto, presunção relativa de veracidade, devendo ser afastada apenas no caso de haver elementos que contrariem as suas alegações, o que não é o caso dos autos. É certo que o requerimento da gratuidade pode se dar em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do CPC. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que o pedido seja analisado pelo douto magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo. In casu, pendente de análise o pedido de justiça gratuita na origem, dispenso excepcionalmente o recolhimento do preparo recursal tão somente para possibilitar a admissão do presente agravo de instrumento. Retomando a análise do pedido liminar, em análise perfunctória da questão, tenho como presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, o julgador a quo indeferiu a habilitação da agravante nos autos do inventário de SINÉSIO BASÍLIO DE SOUSA, sob o argumento de que sua tia, MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA, não era meeira, tampouco herdeira do falecido, de modo que eventual existência de união estável à época da aquisição do imóvel deverá ser demonstrada em ação própria. Retira-se dos autos, todavia, cópia da sentença proferida nos autos da ação de divórcio n. 15.834/93, na qual consta que o ora inventariado adquiriu o imóvel quando já estava separado de fato da ex-esposa e vivendo maritalmente com a Sra. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA. In verbis (ID 92178955, origem): “Acrescenta que, em 1964, constituiu sociedade de fato com Maria do Nascimento Pereira, com quem vive até o presente. Afirma, ainda, que, em 1975, ele, requerente, e Maria do Nascimento Pereira adquiriram o imóvel da SHIS, situado à QNL 12, Conjunto J, Casa 09, em Taguatinga, DF (...). (...) Alegou que está separado de fato da ré desde 1960. A testemunha Ruberbran Mendes da Rocha (fls. 41), ouvida em audiência, afirmou que conhece o autor desde 1976, e que ele, já naquele ano, convivia maritalmente com Maria, prosseguindo a convivência até o presente. (...) Ora, há trinta e quatro anos a ré abandonou o lar conjugal, com ela levando os filhos havidos com o autor, como demonstra a prova dos autos. Nunca mais deles teve notícia. O conjunto probatório é irrefragável nesse tocante. Já há muito convivendo maritalmente com outra mulher, o autor viu-se diante da possibilidade de adquirir um imóvel residencial para si e para a verdadeira família, ou seja, para aquela que lhe deu o sustento emocional e espiritual que não teve quando do casamento. Assim o fez. Agora, em sede de divórcio, vê-se diante de insólita situação. Aquela que optou pelo abandono do lar, aquela em que nada contribuiu, material, moral e espiritualmente para a vida do autor, teria ao seu dispor, em face do regime matrimonial, sem que se saiba onde está, nem se viva está, a meação de bem adquirido quinze anos após ter deixado o lar conjugal. (...) Ante o exposto, julgo procedente o pedido e, com apoio legal, decreto o divórcio do requerente e da requerida. No mesmo passo, declaro de propriedade exclusiva de Sinésio Basílio de Sousa, o bem situado à QNL 12, CONJUNTO J, CASA 09, e respectivo lote (...).” – grifos acrescidos Muito embora os fundamentos acima transcritos não estejam sujeitos à coisa julgada, eles indicam a presença de fortes indícios de que o falecido e a tia da agravante, a Sra. MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA, já viviam em união estável quando adquirido o imóvel objeto da partilha, o que confere plausibilidade ao alegado pela parte agravante. Conforme disposto no §2o do art. 628 do CPC, caso necessária a remessa às vias ordinárias, o juiz mandará reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro supostamente excluído, o que não impede o prosseguimento do inventário. A propósito: Art. 628. Aquele que se julgar preterido poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. (...) § 2o Se para solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. No informativo de jurisprudência n.o 314 desta Corte de Justiça, restou decidido que o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem é motivo suficiente para que seja determinada a reserva do quinhão em ação de inventário. Nesse passo, diante da apresentação de esboço de partilha pelo inventariante, com a informação de que o imóvel será vendido para que se faça a respectiva divisão entre os herdeiros, mostra-se prudente a concessão da medida liminar vindicada, a fim de determinar a reserva do quinhão a que faria jus a agravante caso reconhecido seu direito. Diante do exposto, DEFIRO, em parte, a liminar vindicada para determinar a reserva do quinhão da terceira interessada, até o julgamento do mérito recursal. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 15 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator